Tribunal: TJDFT
Processo: 0007229-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. As razões recursais estão dissociadas das questões debatidas nos autos, uma vez que o pedido de inversão da multa contratual formulado pelos autores/embargados não foi acolhido nem pela r. sentença, nem pelo v. acórdão, inexistindo qualquer provimento judicial dessa natureza neste processo.

3. Do mesmo modo, o pedido de aplicação da Lei n. 6.899/81 para que a correção monetária incida somente a partir da distribuição da ação não foi formulado no apelo de ID 8911699, sendo apresentado somente nos embargos de declaração, caracterizando flagrante inovação recursal.

4. Infere-se, assim, que todos os temas assinalados pela embargante foram devidamente apreciados pelo órgão colegiado, não havendo que se falar em contradição. Ademais, o vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante da desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.

5. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

6. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

7. Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados, com aplicação de multa.